Tribunal: TJES
Processo: 5006114-94.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006114-94.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE AUGUSTO SANTOS MOTA

COATOR: VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL/ES.

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. SUPOSTA COBRANÇA DE DÍVIDA DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de José Augusto Santos Mota, denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo,
em face da decisão proferida
pelo Juízo da Vara Única de Rio Banana
l, que converteu a prisão temporária do paciente em preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva, notadamente os indícios de autoria, a prova da materialidade delitiva e a necessidade da medida para garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Há indícios de autoria extraídos de
imagens de
videomonitoramento e testemunhos sobre a atuação do paciente na comercialização de drogas e execução do homicídio.

4.
A gravidade concreta do delito, cometido com violência e em contexto de cobrança de dívidas relacionadas ao tráfico, revela periculosidade social do agente e justifica a necessidade de segregação cautelar.

5
. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 50
06114
-
94
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE: JOSÉ AUGUSTO SANTOS MOTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE RIO BANANAL

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar
impetrado em favor de
JOSÉ AUGUSTO SANTOS MOTA
em
face
de supost
o ato coator
praticado pel
o

JUÍZO
DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DE RIO BANANAL
,

que,
nos autos da ação nº
5000051-91.2025.8.08.0052, converteu a prisão temporária do paciente em preventiva,
em decisão proferida
com
fundamentação genérica.

Quanto aos
fatos
,
o
s
impetrante
s
alegam
que
:
I
) na origem, t
rata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do
s
crime
s
previsto
s
no art
.
121, §2º, I e IV, do Código Penal e ar
t.
14 da Lei
nº
10.826/03, c/c art
s.
29 e 69, ambos do Código Penal;
II)

o
inquérito policial busca elucidar o delito de homicídio consumado
ocorrido
no dia 18/
01/
2025, na localidade de Córrego Santa Helena, que vitimou o nacional Jefferson Santos Reis;
III)
a autoridade policial representou pela decretação da prisão
temporária e posterior prorrogação desta, sendo ambos os pedidos acatados pela
autoridade coatora;
IV)
após
formular a
opinio delicti
, o
Parquet

representou pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva,
que foi deferida; V)

após as investigações, a
autoridade policial
concluiu que
o paciente Jos
é
Augusto
foi
o executor
do homicídio, enquanto
Juliano Pinto
pilotou

a motocicleta utilizada no crime,
ao passo que
Laerte
seria
o mentor
intelectual;
VI)
não
há razões

para manter a
segregação cautelar do paciente;
VII)
a
Polícia Civil baseou
o entendimento
exclusivamente nas
imagens de videomonitoramento, onde é possível verificar uma pessoa saindo de moto por uma via e, posteriormente, em sentido oposto, outra motocicleta com duas pessoas;
VIII)
após
analisarem
os vídeos,
os impetrantes
sequer cheg
aram
à conclusão que o rapaz que sai sozinho em uma moto é
realmente
a vítima Jeferson;
IX) d
e igual forma, não é possível
concluir
que o paciente Jos
é
Augusto e o corréu Juliano
sejam os ocupantes da
outra moto
cicleta,

que seguiu
em sentido oposto;
X)
não bastasse,

foram
ouvidas várias testemunhas e nenhuma cita o paciente como autor do crime, nem mesmo por “ouvir dizer”.

Q
uanto ao
direito
, os nobres causídicos ressaltam que: I) no caso concreto,
a prisão cautelar para a garantia da
o
rdem
p
ública é uma verdadeira antecipação da pena,
cujo f
undamento
utilizado de forma
genéric
a
, viola o princípio da presunção de inocência;
II) o
paciente não pretende se desviar de uma eventual reprimenda penal, não há risco de fuga ou interesse em não comparecer aos demais atos do processo, tampouco atrapalhar a instrução do processo, até mesmo porque não se trata de pessoa voltada para o cometimento de crimes;
III) o
paciente é primário, com bons antecedentes,
p
ossui residência fixa no distrito da culpa
e
trabalho lícito na zona rural.

Almeja, portanto, a concessão da liminar, para fins de imediata soltura do paciente.

O pedido liminar foi indeferido (ID 13307414).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 13469855).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 13491153).

Pois bem.

Dos autos se extrai que o
paciente foi denunciado em 03/04/2025, pela suposta prática dos
crimes
previstos no art. 121, §2º, I (motivo torpe – dívidas de tráfico de drogas) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal e art. 14 da Lei
nº
10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, com as disposições aplicáveis da Lei n
º
8.072/90.

Em 04/04/2025,
foi recebida
a denúncia e deferi
do
o pedido de
conversão da prisão temporária em preventiva, considerando a presença dos requisitos legais, em especial,
os

indícios de autoria e materialidade delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública
,
além d
e outros quesitos, haja vista que os fatos ventilados são de extrema gravidade concreta, eis que se trata da
execução de um homicídio supostamente motivado por dívida oriunda do tráfico de drogas
, o que evidencia uma conduta extremamente reprovável e demonstra a periculosidade dos envolvidos,
revelando o
modus operandi
que ultrapassa a simples venda de entorpecentes, com o uso de violência e intimidação contra usuários inadimplentes, numa espécie de “justiça paralela”.

De acordo com
os impetrantes, a decretação da prisão preventiva do paciente não foi devidamente fundamentada
.

No caso,
entretanto,
a decisão
fundou-se na presença do
fumus comissi delicti
consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios de autoria,
além do
periculum libertatis.

A
materialidade

restou
comprovada pelo laudo cadavérico, que atesta a morte da vítima por traumatismo cranioencefálico provocado por projétil de arma de fogo, evidenciando a prática de homicídio.

Já os
indícios de autoria

foram
demonstrados pelas
imagens de videomonitoramento
analisadas em relatório preliminar de investigação, que
apontam
que a vítima esteve na residência de
“Augusto”

(paciente)
e “Cabelinho” minutos antes do crime,
e que após
sai
r
do local,
foi
seguida por dois indivíduos que habitavam o imóvel, havendo forte compatibilidade temporal e espacial entre a movimentação e o momento do homicídio.

A
prova testemunhal
revela que o local é conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, havendo informações de que Laerte, gerente da fazenda, seria o responsável pela distribuição d
os entorpecentes
entre os demais acusados.
As declarações prestadas indicam ainda que o paciente e “Cabelinho” atuam de forma reiterada na comercialização d
os entorpecentes
e que, em razão de dívidas contraídas, costumam realizar “cobranças” com uso de ameaça e violência.

Nesse
ponto, vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento.

Quanto ao
periculum libertatis
, repita-se,
restou
evidenciado na gravidade concreta d
o delito
, por se tratar de homicídio supostamente motivado por dívida oriunda do tráfico de
entorpecentes
,
revelando
a conduta extremamente reprovável e a periculosidade dos acusados.

R
elembro que

a jurisprudência é tranquila
em
admitir a prisão preventiva
como
garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta
justificar a prisão na
gravidade
abstrata
do crime,
sendo
necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública
se solto estiver
(
STF,
HC 136784, julgado em 22/11/2016;
STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018)
.

Destaco ainda
que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

Ademais,
é firme o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de r
essaltar a confiança no juízo originário da causa
quanto
à

continuidade
da prisão,
uma vez que mais próximo
do
s fatos, reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
s

requisitos da prisão cautelar.

Assim, não há
que
se falar em constrangimento ilegal no caso em
julgamento
e, em consonância com
o Parecer d
a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM PRETENDIDA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.